Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-98.2025.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007733-98.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[E. R. C. - CPF: 075.084.281-45 (APELANTE), ANDRE OLIVEIRA BARROS - CPF: 050.897.075-02 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), ELISANGELA ALVES DA ROCHA - CPF: 994.657.601-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória fundada em falha na prestação de serviço de transporte aéreo, ao reconhecer a ausência de interesse de agir diante do fracionamento de múltiplas demandas oriundas de uma mesma relação jurídica, envolvendo integrantes do mesmo núcleo familiar e idêntica causa de pedir.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ações autônomas por membros do mesmo núcleo familiar, fundadas em idêntico fato gerador e patrocinadas pelo mesmo causídico, configura abuso do direito de ação apto a afastar o interesse de agir e justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

Verifica-se que a controvérsia decorre de uma única relação contratual de transporte aéreo, cujo alegado inadimplemento constitui fato gerador unitário, sendo inadequado o fracionamento da pretensão indenizatória em múltiplas demandas autônomas.

A pulverização de ações, sem distribuição por dependência ou tentativa de reunião por conexão, revela estratégia processual dissociada da boa-fé objetiva e da lealdade processual, comprometendo a racionalidade do sistema jurisdicional.

Embora, em regra, cada passageiro detenha legitimidade para pleitear indenização individual, as circunstâncias do caso evidenciam artificial fragmentação da causa de pedir, com pretensões substancialmente idênticas, o que caracteriza abuso do direito de litigar.

Tal conduta afasta o requisito da necessidade da tutela jurisdicional individualizada, elemento essencial do interesse de agir, legitimando a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “O fracionamento de demandas indenizatórias fundadas em um único fato gerador, envolvendo integrantes do mesmo núcleo familiar e idêntica causa de pedir, caracteriza abuso do direito de ação e afasta o interesse de agir, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por E. R. C., representada por sua genitora Eliane Alves da Rocha em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização que move contra Latam Airlines Brasil, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, sob o argumento de suposto abuso do direito de ação em razão da multiplicidade de demandas decorrentes do mesmo fato.

Irresignada com a extinção do feito, a apelante sustenta, em síntese, que não há que se falar em ausência de interesse de agir ou abuso do direito de ação, ainda que outros passageiros tenham ajuizado demandas semelhantes, por se tratar de direito personalíssimo, cuja análise demanda verificação individualizada das circunstâncias e dos danos suportados. Defende, assim, a necessidade de reforma da sentença, com o prosseguimento do feito ou, alternativamente, o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

No mérito, reitera a ocorrência de falha na prestação do serviço, destacando que o cancelamento do voo e a ausência de assistência material configuram ilícito contratual apto a ensejar reparação por danos morais, os quais, segundo alega, são presumidos diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo em razão do atraso significativo e da omissão da companhia aérea.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a extinção do processo e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado até o limite postulado na inicial, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 328161882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Emily Rocha da Cruz, menor impúbere, representada por sua genitora, em face de Latam Airlines Brasil, na qual sustenta, em síntese, que adquiriu passagens aéreas, juntamente com seus pais, para realização de viagem no trecho Natal/RN–Sinop/MT, com conexão em Brasília/DF, com partida prevista para o dia 18/01/2025, às 15h55, e chegada ao destino final às 22h45min.

Relata que, ao chegarem ao aeroporto de Brasília, foram surpreendidos com o cancelamento do voo subsequente, sendo realocados apenas em voo disponível no dia seguinte, às 15h05, o que ocasionou atraso aproximado de vinte horas na chegada ao destino.

Aduz que a companhia aérea deixou de prestar a devida assistência material durante o período de espera, circunstância que, segundo afirma, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, postulando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.000,00.

Em contestação, a ré arguiu a falta de interesse de agir ante a existência de outros processos manejados por familiares da autora, em decorrência dos mesmos fatos.

Diante disso, verificando o d. magistrado a existência de múltiplas ações, entendeu configurado o abuso de direito e determinou a extinção do feito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa.

Inconformada, recorre a autora.

Sem razão. Isso porque em análise da petição inicial, verifica-se que não merece guarida o apelo do recorrente, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois não se está a criar obstáculo ao acesso da autora à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir. Explico.

Atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, de fato se verifica a pulverização de ações.

Conforme se extrai dos autos, a presente demanda decorre de alegadas falhas na prestação do serviço de transporte aéreo oriundas de uma única relação contratual, circunstância evidenciada pelo próprio itinerário juntado, no qual constam os voos de ida e retorno vinculados ao mesmo código localizador .

Nesse contexto, ainda que a parte autora sustente a ocorrência de intercorrências tanto no trecho de ida quanto no de retorno, é forçoso reconhecer que se está diante de uma única relação jurídica, da qual emerge, em tese, um único fato gerador de responsabilidade civil, consistente no alegado inadimplemento contratual. Eventuais desdobramentos na execução do contrato, como alterações em diferentes trechos da viagem, não possuem o condão de fracionar a causa de pedir em múltiplas pretensões autônomas indenizáveis, servindo, quando muito, à aferição da extensão do dano alegado.

Sob esse prisma, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a compreensão de que a pretensão indenizatória deveria ser deduzida de forma concentrada, evitando-se a indevida pulverização de demandas. O processo civil contemporâneo prestigia a racionalidade e a eficiência da prestação jurisdicional, não se compatibilizando com práticas que fragmentam artificialmente litígios que possuem origem comum.

De igual modo, no caso concreto, não se revela adequada a propositura de ações autônomas em relação a cada um dos passageiros envolvidos, sobretudo quando se constata que a autora, à época dos fatos, contava com apenas dez anos de idade, sendo absolutamente dependente de seus responsáveis legais, assim como seu irmão, igualmente menor. Ambos integravam o mesmo núcleo familiar e vivenciaram, conjuntamente, os mesmos acontecimentos, sob a condução de seus genitores.

Dessa forma, o ajuizamento de demandas distintas para cada um dos menores, todos representados pela mesma genitora e patrocinados pelo mesmo causídico, evidencia a fragmentação indevida da pretensão, circunstância que, em juízo de razoabilidade, revela estratégia processual voltada à ampliação artificial do quantum indenizatório e da verba honorária, exatamente como bem delineado pelo magistrado de origem .

Tal conclusão se robustece diante de outros elementos objetivos constantes dos autos, notadamente a ausência de distribuição por dependência entre as ações correlatas, bem como a inexistência de qualquer iniciativa das partes no sentido de promover a reunião dos processos por conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil. Esses aspectos demonstram que a fragmentação não decorreu de necessidade jurídica, mas de opção deliberada, em descompasso com os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

Embora se reconheça que cada integrante do núcleo familiar ostenta legitimidade para, em regra, pleitear autonomamente a reparação de danos de natureza extrapatrimonial, não se pode ignorar que, na hipótese dos autos, as circunstâncias concretas evidenciam inequívoco fracionamento de demandas fundadas em idêntica causa de pedir e com pretensões substancialmente coincidentes.

Nessa linha, a conduta adotada caracteriza abuso do direito de litigar, na medida em que instrumentaliza o processo para finalidade diversa daquela a que se destina, comprometendo a eficiência da prestação jurisdicional e potencializando o risco de decisões conflitantes. Tal prática, portanto, afasta o requisito da necessidade da tutela jurisdicional individualizada, elemento essencial à configuração do interesse de agir.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença recorrida, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, observou corretamente os parâmetros legais e principiológicos que regem o processo civil, não merecendo reparo.

No mesmo sentido, colaciono entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – MENOR DE IDADE – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA EMPRESA AÉREA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. O fracionamento de ações contra uma mesma empresa aérea evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
”. (Rac n. 1005158-15.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 01.02.23).

Bem ponderou o d. magistrado sentenciante:

“
Ao esmiuçar os contingente de informações constantes nos autos, denota-se que além das ações mencionadas pela requerida (autos nº 1007735-68.2025.8.11.0015, 1007737-38.2025.8.11.0015, 1007732-16.2025.8.11.0015 e 1007738-23.2025.8.11.0015) ajuizadas pelos parentes da autora, menores de idade (irmã e primos), que foram literalmente pulverizadas perante as Varas Cíveis desta Comarca, verifica-se que os respectivos genitores/parentes maiores de idade ajuizaram individualmente os processos nº 1007728-76.2025.8.11.0015, 1007726-09.2025.8.11.0015, 1007729-61.2025.8.11.0015. Ademais, apesar de não mencionado pela requerida, ao buscar o nome do genitor da requerente no sistema PJE, verifica-se que também deduziu seu pedido de indenização em processo diverso (autos nº 1007739-08.2025.8.11.0015) perante o Juizado Especial Cível desta Comarca,
totalizando uma quantidade de 09 processos
que visam a responsabilização da
mesma companhia aérea
,
pelo cancelamento do mesmo voo
(LA3818, com trecho Brasília/SINOP, com saída às 22h e chegada às 22h45) e
ajuizados pelo mesmo advogado
visando a obter
indenização por dano moral para membros de uma mesma família
.

Neste contexto, apesar deste Juízo já ter decidido em outros processos pela inexistência de conexão pelo fracionamento de ações ajuizada por membros de uma mesma família,
neste caso específico
,
excepcionalmente
, a quantidade de processos (
nove ações idênticas
) fundamentados na mesma causa de pedir (cancelamento do mesmo voo) e pedido (indenização por danos morais), oriundos de um mesmo grupo familiar de
9 pessoas
representadas pelo
mesmo procurador jurídico
caracteriza
abuso de direito
, viola os princípios da boa-fé e lealdade processual e enseja em desprestígio à Justiça, pois desvirtua a tutela jurisdicional e compromete a eficiência do sistema judiciário devido à cisão artificial de demandas, situação que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito
”.

Por fim, saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia aos os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que julgou extinto o feito é a medida que se impõe.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026